Tribunal: TJDFT
Processo: 0752936-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752936-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DAVI RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por DAVI RIBEIRO DA COSTA, que se encontra recluso no PDF I, Bloco E, Ala A, Cela 04, em que requer a revisão da sentença condenatória (processo n. 0716932-41.2023.8.07.0003) com amparo no art. 621, II, do Código de Processo Penal. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora